Tribunal: TJDFT
Processo: 0722027-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722027-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME RECORRIDA: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto sem a indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de resilição unilateral de plano de saúde coletivo empresarial. 2. A extinção de contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17, da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 3. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que a resilição unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde deve ser acompanhada da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência. 3.1. Na hipótese dos autos, a recorrida não demonstrou ter preenchido os requisitos legais para proceder à mencionada resilição, razão pela qual é legítima a pretensão recursal deduzida. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 17 da Resolução Normativa 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e 4o, incisos II e X, da Lei 9.961/2000, defendendo que é possível a rescisão unilateral imotivada dos contratos de assistência médica hospitalar, após o período de 12 (doze) meses de vigência e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que a ausência de indicação do permissivo constitucional autoriza a incidência do óbice do verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 30/11/2020). Também não deve ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 17 da Resolução Normativa 195 da ANS (AgInt no AREsp 1661043/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 18/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 4o, incisos II e X, da Lei 9.961/2000, pois, “Nos termos jurisprudência do STJ, rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo plano de saúde coletivo eventualmente contratado pela ex-empregadora ou fazer a migração para plano individual ou familiar (quando comercializados pela operadora), sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual”. (AgInt no AREsp 1720112/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 20/11/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) incidência do verbete 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1713650/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 18/12/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015